Tribunal: STF
Processo: HC 272418
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, impetrado por Felipe Gabriel da Silva Constante em benefício de Edivanio Apolinario Constante, no qual aponta o Tribunal Regional Federal da 3ª Região como autoridade coatora.
Sustenta-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 18.11.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva.
Alega-se ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outras medidas cautelares. 

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente